Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. Eventuais insurgências contra a sentença devem ser veiculadas por meio de apelação, sendo incabível o sobrestamento do agravo de instrumento por perda de interesse recursal. 3. A extinção do feito por ilegitimidade ativa afasta a possibilidade de discussão recursal no agravo interposto por parte que não ostenta legitimidade reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025